Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. EFEITO INFRINGENTE. RECONHECIMENTO DE ATO DE BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO. COMISSÃO ESPECIAL. DECRETO LOCAL No 10.174/1987. SUBSEQUENTE PROMOÇÃO. ATO VINCULADO. REQUISITOS OBJETIVOS. ART. 98, CAPUT E § 1o, DA LEI No 12.086/2009. EFEITO RETROATIVO. PUBLICAÇÃO DE ELOGIO. ATO DISCRICIONÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. 2.1. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de correção do julgado.
3. A promoção por ato de bravura deve ter eficácia jurídica retroativa a partir da data em que houve a prática da valentia extraordinária reconhecida, nos moldes do art. 72 da Lei no 12.086/2009.
4. O elogio ao ato de bravura, bem como a sua publicação em boletim institucional, tem natureza discricionária e deve ficar restrito ao poder de escolha atribuído à Administração Pública. 4.1. O Poder Judiciário, com efeito, não tem competência para impor a prática do aludido ato, com fundamento no princípio da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal).
5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
6. Embargos conhecidos e parcialmente providos, com efeito infringente, para, ao suprir a omissão apontada, singelamente fixar o dia do ato de bravura como termo inicial da respectiva promoção.